Tribunal: TJDFT
Processo: 0713439-21.2017.8.07.0018
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0713439-21.2017.8.07.0018 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDA: CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA. REJEITADA. IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE DE VEÍCULO AUTOMOTOR - IPVA. TEMPLO DE QUALQUER CULTO. CONFERÊNCIA DOS RELIGIOSOS DO BRASIL. ENTIDADE RELIGIOSA. VEDAÇÃO DE INSTITUIÇÃO DE IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO, RENDA E SERVIÇOS. VINCULAÇÃO DO BEM À FINALIDADE RELIGIOSA. PRESUNÇÃO. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. TAXA SELIC. APLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O Juizado Especial da Fazenda Pública possui competência para julgar demanda proposta apenas por pessoa física, microempresas e empresas de pequeno porte, conforme artigo 5o, inciso I, da Lei 12.153/2009. 2. Como forma de assegurar o direito à liberdade de crença e de prática religiosa, previsto no artigo 5o, inciso VI, da Constituição Federal, o artigo 150, inciso VI, alínea "b", também da Constituição Federal, confere imunidade tributária aos templos de qualquer culto. 3. A imunidade tributária prevista no artigo 150, inciso VI, alínea "b", da Constituição Federal, abrange não só o prédio das instituições religiosas, mas também sua renda, patrimônio e serviços, desde que se relacionem diretamente com a sua finalidade essencial, conforme o disposto no parágrafo 4o do mencionado artigo e na Súmula Vinculante 52 do Supremo Tribunal Federal. 4. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, a atividade realizada pela Conferência dos Religiosos do Brasil, como entidade de direito canônico pontifício, sob a forma de organização religiosa, é extensão do culto e presta de forma bastante substancial para motivar os religiosos responsáveis por animar (fortalecer) a atividade apostólica, razão pela qual lhe deve ser aplicada a imunidade prevista no artigo 150, inciso VI, alínea “b”, parágrafo 4o, da Constituição Federal. 5. De acordo com a Jurisprudência dos Tribunais Superiores, é presumida a vinculação do patrimônio, da renda e dos serviços das entidades religiosas à sua finalidade institucional, competindo ao Ente Público a prova em sentido contrário, conforme o disposto no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. 6. Conforme precedentes do Supremo Tribunal Federal, revela-se possível a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora na repetição de indébito de tributos. 7. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.. No recurso especial, o recorrente alega violação ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, sob o argumento de que até o julgamento definitivo do RE 870.947/SE pelo Supremo Tribunal Federal, revela-se temerário o afastamento da incidência da TR nos moldes propostos pelo artigo 5o da Lei 11.960/09. Em sede de recurso extraordinário, após defender a repercussão geral, aponta afronta aos seguintes dispositivos: a) artigo 150, inciso VI, alínea “b”, e § 4o, da Constituição Federal, sustentando que a recorrida não faz jus à imunidade religiosa, vez que suas atividades não seriam condizentes com as de templos de qualquer culto; b) artigo 100, § 12, da Constituição Federal, repisando os argumentos dispensados no apelo especial. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensados por isenção legal. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece prosperar no que se refere à mencionada contrariedade ao artigo 1o-F da Lei 9.494/97, porquanto o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1.495.146/MG (Tema 905), sob o rito dos recursos repetitivos, concluiu que: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1o-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS. 1. Correção monetária: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza. 1.1 Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário. 1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório. 2. Juros de mora: o art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária. 3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação. (...) 3.3 Condenações judiciais de natureza tributária. A correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1o, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices. 4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto. SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO. 5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1o-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) - nem para atualização monetária nem para compesação da mora -, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido. 6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 2/3/2018). (g.n.). No mesmo sentido decidiu o acórdão vergastado que “revela-se possível a utilização da taxa SELIC como fator de correção monetária e de juros de mora na repetição de indébito de tributos” (ID 4903587). Assim, considerando que a tese recursal gravita em torno desse tema, é hipótese de se negar seguimento ao apelo especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC. O recurso extraordinário, por sua vez, não deve prosperar no que tange à indicada negativa de vigência ao artigo 150, inciso VI, alínea “b”, e § 4o, da Constituição Federal, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição da existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. Isso porque para a análise da tese recursal seria necessário o reexame do acervo probatório dos autos, o que não se mostra possível a teor do enunciado 279 da Súmula do STF (RE 1.247.137 AgR, Relator Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe 3/3/2020). Também não deve lograr êxito o apelo extremo no tocante ao malferimento ao artigo 100, § 12, da Constituição Federal, pois, na oportunidade do julgamento do RE 870.947/SE (Tema 810), a Corte Suprema exarou o seguinte entendimento: 1) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09; e 2) O art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. Do trecho transcrito, verifica-se que a decisão vergastada está em conformidade com as orientações do STF. Logo, consoante dispõe o artigo 1.030, inciso I, alínea “a”, do Código de Processo Civil, nego seguimento ao recurso extraordinário neste ponto. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A031